Tribunal: TJMT
Processo: 1027559-31.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027559-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO CESAR DA SILVA - CPF: 737.766.101-15 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), ISADORA RAINSI ARAUJO DIAS - CPF: 115.093.636-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027559-31.2020.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Thiago Cesar da Silva

Parte Recorrida:
Associação Nacional Paim Auto Truck Proteção Veicular

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem: 11

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VEÍCULO – MOTORISTA DE APLICATIVO - RECUSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL RESERVA – CONTRATO COM REQUISITO DE QUE O CONSUMIDOR NÃO DEVE POSSUIR RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

- INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se abusiva a recusa ao direito de carro reserva, além de frustrar a expectativa do consumidor, atentando contra a boa-fé e a função social do contrato, nos termos do art. 765, do Código Civil, bem como por ofensa aos artigos, 51, IV, §1º, II, e 54, §4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que as cláusulas do contrato constituem regras a serem seguidas na sua execução, em decorrência do respeito aos princípios da autonomia da vontade, do consensualíssimo e da obrigatoriedade da convenção.

Narra a parte autora que é motorista de aplicativo, restando incontroverso que o autor contratou seguro veicular sob o n°. 0000109404, tendo como segurado pessoa identificada como
Thiago Cesar da Silva, e como objeto o veículo
VW Vowage Trendline 1.6, Flex 8V 4P, CHASSI 9BWDB45U6JT120888, placa: QNW- 8116, e como seguradora a ré.

Vê-se que em 17 de novembro de 2019 o carro estava sendo conduzido pelo autor, quando se envolveu em acidente automobilístico, e quando comunicado o sinistro a ré, solicitando carro reserva, foi informado que não poderia retirar o veículo, pois o seu nome estaria negativado.

O autor sustenta que ao adquirir o seguro a referida informação foi omitida pela empresa ré, visto que fora perguntado ao preposto da empresa ré “
se pessoas com nome negativado poderiam solicitar o carro reserva e conforme provas em anexo o vendedor garantiu que poderia, sendo assim foi ofertado algo mentiroso para o consumidor, conforme consta no áudio em anexo, enviado para a esposa do autor, senhora Rhafaela
.”

A reclamada por sua vez, afirma que não se trata de uma seguradora, e que somente cumpriu o que estava estipulado em contrato.

Em suas razões recursais o autor pugna pela reforma da sentença, em razão da conduta ilícita e abusiva praticada pela ré, e consequentemente, a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 103234964.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela associação em decorrência da recusa ao oportunizar ao consumidor o direito de usufruir do veículo reserva, em razão do nome do autor constar nos órgãos de proteção de crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

No presente caso, destaco que se aplica o Código de Defesa do Consumidor conforme previsto no art. 3º, uma vez que a ré presta serviços aos associados, sendo estes destinatários finais dos serviços, mediante a contraprestação pecuniária mensal.

Com efeito, insta esclarecer que incumbe ao fornecedor demonstrar que deu conhecimento acerca das restrições previstas nas condições gerais do seguro, eis que, se tratando de relação de consumo, a seguradora, na condição de fornecedora tem o dever de prestar informações adequadas e ostensivas quanto ao objeto do contrato, especialmente no que diz respeito àquelas essenciais à formação da vontade do consumidor, como abrangência da cobertura e excludentes não contempladas.

Somado a isto, o fato da reclamada condicionar a retirada do veículo reserva desde que o motorista não possua qualquer restrição de crédito em seu nome, é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem, obstando seu direito securitário.

Portanto, entendo que
a situação narrada extrapolou os limites da razoabilidade, isso porque o autor ficou sem possibilidade de usar o veículo para o trabalho, limitando ao direito de carro reserva, além de frustrar a expectativa do recorrente, atentando contra a boa-fé e a função social do contrato, nos termos do art. 765, do Código Civil, bem como por ofensa aos artigos, 51, IV, §1º, II, e 54, §4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre os danos morais, que o recorrente requer a fixação, tem-se que o requisito de que o nome do beneficiário esteja livre de restrições junto aos órgãos de proteção de crédito é considerado abusivo, configurando
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022